Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL. PARTILHA. REALIZADA. CONDOMÍNIO. QUOTA-PARTE. ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. FILHOS EM COMUM. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação, autoriza que aquele que não usufrui do imóvel reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à sua quota-parte sobre o aluguel estimado do imóvel.
2. O simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum.
3. O termo inicial para a cobrança dos aluguéis deve ser a partir do momento em que o ex-cônjuge tem conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do imóvel.
4. Deu-se provimento ao recurso.